Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704436-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA AGRAVADO: COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e duas apelações interpostas contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A sentença concedeu a segurança “para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022”. Entretanto, deixou claro que seus efeitos permanecerão suspensos, em cumprimento à liminar prolatada na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 39412408). Suspensa a exigibilidade do crédito tributário em discussão inscrito em nome COBASI referente aos períodos de julho a dezembro de 2022 (ID 50159426). O DISTRITO FEDERAL requer a intimação da COBASI para que, em prazo a ser fixado, demonstre o cumprimento das obrigações acessórias pertinentes, em especial as contidas na IN 15/2020 SEEC/SEF/SUREC (ID 50606577). A COBASI pede a dilação do prazo em 10 dias úteis (ID 51096366). DEFIRO o pedido nos termos requeridos. Brasília-DF, 23 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator